Tribunal: TJSP
Processo: 2117277-03.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crimes dolosos com penas máximas superiores a quatro anos. Gravidade concreta dos delitos

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crimes dolosos com penas máximas superiores a quatro anos. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Prisão preventiva decretada com observância à sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 6. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.